Tribunal: TJMT
Processo: 1006765-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006765-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLICIA SALERMO FARIA - CPF: 017.325.806-93 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – SUPOSTAMENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – INAPLICABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DE SUA PROLE – EXCEPCIONALIDADE, ADEMAIS, EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4
.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo da paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 3,155 kg (três quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de acusada com filho com menor de 12 (doze) anos de idade, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, não tendo ficado comprovado que a presença da paciente se fizesse imprescindível para a criação e cuidados de sua prole, inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar,
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publ. no DJE 23/04/2021)
.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Glicia Salermo Faria
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 27 de dezembro de 2020, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1007776-27.2020.8.11.0042, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

Depreende-se, ainda, que a paciente foi flagrada no Km 387 da BR 364, no Município de Cuiabá, após procedimentos de fiscalização de ônibus por policiais rodoviários federais, com a utilização do cão de faro
Ectoor
, na posse de três tabletes de cocaína que pesaram 3,155kg (três quilogramas e cento e cinquenta gramas) que estavam guardados em uma bolsa de sua propriedade etiquetada sob o n. 57115959, cujo entorpecente, ela trazia de Porto Velho-RO e pretendia levá-lo para Belo Horizonte-MG.

Sustenta, a impetrante, que foi postulada a revogação da prisão preventiva da paciente no juízo de primeiro grau, todavia a pretensão foi indeferida ao argumento de que a quantidade da droga é expressiva e que os seus predicados pessoais isoladamente não seriam suficientes para garantir a sua liberdade.

Aduz, ademais, que a decisão reprochada é genérica
haja vista que pode ser utilizada para qualquer caso que se entenda “significativa” a quantia de droga apreendida;
além de que, na espécie, não ter ficado demonstrado que não seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo penal.

Assevera, outrossim, que a prisão preventiva da paciente se mostra desnecessária tendo em vista que é primária, portadora de bons antecedentes, tem residência fixa e identidade conhecida, e é mãe duas filhas sendo uma delas menor de 12 anos de idade; argumentando, ainda, ainda que a mera quantidade do alucinógeno apreendido com ela não é o suficiente para justificar a necessidade de garantir a ordem pública.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu que a paciente seja colocada em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 84658984. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 85396467, no qual fez um resumo da tramitação do processo em alusão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 85757970, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva invectivada: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade do entorpecente apreendido.

Com efeito, eis parte da decisão reprochada:

[...]
Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão

preventiva quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, noto que a defesa não trouxe

nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Ademais,
entendo que prisão cautelar deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo o total de 03 (três) tabletes de cocaína, pesando 3,155 kg (três quilogramas e cento e cinquenta e cinco gramas).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato

Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in
verbis
:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem

pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Desta feita, em que pese a denunciada possua condições subjetivas favoráveis,

esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade

almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que

autorizam a manutenção da medida extrema.

Por isso, também, destaco que não é cabível aos casos a aplicação de

medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NOS ARTS.

157, §2o, IIE §2o-A, I C/C ART. 29, TODOS DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ADEQUADAMENTE

FUNDAMENTADA – PACIENTE QUE FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA –

ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA –

IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE

REGULAR DO PROCESSO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO

BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA

CORTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM

DENEGADA. Observa-se no presente caso, ao menos nesta etapa processual, é

aferível em razão da gravidade concreta e das circunstâncias que envolvem o fato

delituoso. Ademais, o paciente foi devidamente reconhecido pela vítima. A alegação

do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação

aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da

razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. O fato

de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a

manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que

revelem a indispensabilidade da medida. (N.U 1011847-04.2020.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara

Criminal, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020) – Destaquei

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem

a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

(Enunciado Orientativo n° 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso)

“(...) Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão

preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da

segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

(N.U 1022131- 71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS

RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE

16/12/2020)

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão da acusada

GLICIA SALERMO FARIA.

Por fim, encaminhem-se os autos à defesa, para apresentação da defesa prévia em

favor da acusada.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

(ID
81613968
).
Destacamos

Verifica-se, pois, do excerto do pronunciamento judicial acima transcrito, que a sua prolatora converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que ela foi presa pelos policiais rodoviários federais transportando expressiva quantidade de substância entorpecente (3,155 kg de cocaína),
cujo entorpecente, ela trazia de Porto Velho-RO e pretendia lev
á
-lo para Belo Horizonte-MG.

Logo, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, vazado nos seguintes termos:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sem assim, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, ademais, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Dessarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, a paciente transportava quantidade expressiva de entorpecente, circunstância que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória da paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro prisma, o impetrante assevera que a paciente faria jus à substituição da sua prisão por outra medida cautelar diversa da prisão, porquanto
é mãe de duas filhas sendo uma delas menor de 12 anos de idade
.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
(art. 1o), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que lei acima referida trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal,
v.g
., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV, V e VI assim redigidos:

Art. 318.

Poderá

o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - gestante;
(Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta por ela, em tese, praticada como também e principalmente pelo fato de que não ficou comprovado que as supostas crianças não teriam outros entes familiares a quem recorrer.

Além disso, impende-se salientar que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V e VI ao art. 318, do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção de tal providência.

E tais assertivas têm pertinência, eis que conquanto tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no inciso III do referido art. 318, do Código de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 (doze) anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão, isso sem contar que a norma não pode ser
admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca no caso sob apreciação.

A propósito, no que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ -
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6o do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Destacamos

Por conta disso, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou outra medida cautelar, devendo, consequentemente, a medida constritiva combatida, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

De outra banda, impõe-se ressaltar que não se desconhece que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
, estendendo, outrossim, a referida decisão
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Entretanto, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Destacamos

No caso vertente, não há dúvidas de que se trata de uma situação excepcionalíssima, a atrair a exceção prevista no
writ
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades demonstradas linhas volvidas.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, embora o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Glicia Salermo Faria
e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021